Tribunal: TJMT
Processo: 1072444-91.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072444-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSE CINARA TORRES DA SILVA - CPF: 570.949.261-20 (RECORRENTE), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN E OUTRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. REMOÇÃO DE VEÍCULO EM BLITZ. LICENCIAMENTO ESTADUAL 2024 QUITADO MEDIANTE DAR OFICIAL EM 24/5/2024. CRLV EMITIDO PELO DETRAN/MT APENAS EM 26/8/2024, APÓS A ABORDAGEM (24/8/2024) E MEDIANTE INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA DA RECORRENTE. MORA DO ÓRGÃO EMISSOR EM PROCESSAR PAGAMENTO REGULARMENTE EFETUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA E RESSARCIMENTO DA TAXA DE PÁTIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso, na qual a recorrente postulou a declaração de inexigibilidade de auto de infração, restituição de taxa de pátio e indenização por danos morais decorrentes da remoção de veículo em blitz, apesar da prévia quitação do licenciamento anual de 2024 mediante DAR oficial pago em 24/5/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência de pendência cadastral no sistema do DETRAN/MT, mesmo após a quitação regular do licenciamento anual, configura mora administrativa apta a afastar a exigibilidade do auto de infração e ensejar ressarcimento de despesas decorrentes da remoção do veículo; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. O Estado e a autarquia respondem objetivamente pelos danos causados ao administrado quando a falha administrativa integra a cadeia causal do prejuízo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A legitimidade passiva dos entes públicos subsiste quando praticam atos distintos relacionados ao evento danoso, não incidindo a vedação firmada no Tema 940/STF quanto à inclusão de agente público pessoa física. A atuação dos agentes fiscalizadores mostrou-se formalmente regular no momento da abordagem, pois o sistema eletrônico oficial ainda indicava ausência de licenciamento do veículo. O pagamento do licenciamento anual foi comprovado mediante DAR oficial quitado em 24/5/2024, vinculado ao veículo autuado, evidenciando que a pendência cadastral persistiu exclusivamente por falha administrativa do DETRAN/MT. A emissão do CRLV apenas em 26/8/2024, após intervenção administrativa direta da recorrente, demonstra mora do órgão emissor em processar tempestivamente a quitação regularmente efetuada. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova documental robusta capaz de infirmar a base fática que sustentou a autuação e a remoção do veículo. A Administração Pública não pode se beneficiar da própria falha cadastral para impor penalidade ao administrado que cumpriu regularmente sua obrigação tributária. A taxa de pátio deve ser ressarcida porque decorreu diretamente da omissão administrativa na atualização do cadastro veicular. O auto de infração torna-se inexigível quando demonstrado que a irregularidade apontada já não existia materialmente no momento da abordagem policial. O caso não configura dano moral indenizável, pois a privação do veículo ocorreu por curto período, a abordagem foi formalmente legítima e os prejuízos identificados possuem natureza estritamente patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A mora administrativa do DETRAN na atualização cadastral de licenciamento regularmente quitado configura falha do serviço apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do ente público. A comprovação documental da quitação do licenciamento afasta a exigibilidade de auto de infração fundado em pendência cadastral exclusivamente imputável à Administração Pública. A taxa de pátio deve ser ressarcida quando a remoção do veículo decorrer de falha administrativa na atualização do sistema veicular. A remoção formalmente legítima de veículo, seguida de rápida regularização e sem demonstração de lesão a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 133, 230, V, e 271, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 940, RE nº 1.027.633/SP; STF, Tema 810, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; STJ, Tema 1170; STJ, EDcl no MS nº 11.870/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª Seção, j. 13.12.2006; TJMT, RI nº 1012655-64.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 21.10.2024; TJRO, RApC nº 7000002-14.2023.822.0014, Rel. Des. Adolfo Theodoro Naujorks Neto, j. 24.09.2024; TJGO, RApC nº 5296769-25.2017.8.09.0019, Rel. Des. Itamar de Lima; TJSP, RI nº 1022318-92.2023.8.26.0053, Rel. Juíza Maria Cláudia Bedotti, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 349963444 – reclamação nº 1072444-91.2024.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
), que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática
.

Restou demonstrado:
- a Recorrente é proprietária do veículo Hyundai/HB20S, placa RAP5F96, RENAVAM 01242649643, ano/modelo 2020/2021, com gravame de alienação fiduciária em favor de BB Administradora de Consórcios S.A.; - em 24/5/2024, às 15h41, a Recorrente quitou, junto à rede arrecadadora credenciada pela SEFAZ/MT (NyPag, Ganha Tempo Cuiabá), o DAR estadual – Modelo 1 – AUT, código de receita 6341, especificação “LICENCIAMENTO ANUAL – DETRAN”, no valor de R$ 140,00, parcelamento em 3x, controle nº 3298617101667, autenticação 322507, referente ao exercício 2024 do veículo de placa RAP5F96 (id. 349963424); - em 24/8/2024, às 04h25, ou seja, três meses após a quitação, o veículo foi abordado em blitz na Avenida Tenente Coronel Duarte, Cuiabá/MT, conduzido por motorista profissional; - apesar do pagamento, o talonário eletrônico do DETRAN/MT consultado pelo agente de fiscalização ainda registrava o veículo como “licenciamento 2023”, motivo pelo qual foi lavrado o auto de infração DT00HD30UM, Renainf 8039303907, com a remoção do bem ao pátio da SEMOB (id. 349963443); - o veículo foi liberado em 26/8/2024 mediante recolhimento de taxa de pátio no valor de R$ 215,00, suportado pela Recorrente; - somente em 26/8/2024, às 14h53min12s, após comparecimento e intervenção administrativa direta da Recorrente perante o DETRAN/MT, foi emitido o CRLV-Digital de exercício 2024 (CDT 758ef567 – id. 349963426), passando o veículo, no extrato oficial do DetranNet, à condição de “Licenciado até 2024 em 26/8/2024” (id. 349963425).

A controvérsia recursal está em definir se a persistência da pendência cadastral no sistema do DETRAN/MT, durante 92 dias após pagamento regular efetuado em DAR estadual, configura mora administrativa imputável à autarquia, com reflexos sobre a legalidade dos atos subsequentes (
auto de infração, remoção e taxa de pátio
) e, em consequência, sobre o dever de indenizar.

- PRELIMINAR.

- Da legitimidade passiva.

O Ente Público responde objetivamente por danos causados ao contribuinte. Precedente. (
TJMT – 3ª CDPbC - RApC nº 0001383-28.2008.8.11.0009 – relª. Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo – j. 15/5/2025
).

Nesse sentido:

“Tema 940/STF: A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A tese fixada veda a inclusão da pessoa física do agente público no polo passivo, mas não exclui o litisconsórcio entre entes públicos quando cada um pratica atos materiais distintos integrantes da cadeia causal.

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

- Da legalidade formal da remoção.

Conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado constitui infração gravíssima, sujeita à penalidade de multa e à medida administrativa de remoção, nos termos do art. 230, V, do CTB. O art. 133 do CTB impõe o porte obrigatório do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

Considerada isoladamente no momento da abordagem, a atuação dos agentes de fiscalização foi formalmente regular: o talonário eletrônico oficial registrava o licenciamento como referente ao exercício 2023, e os agentes públicos atuam, em campo, com base no que o sistema oficial lhes apresenta. Inexiste nesse plano, conduta dolosa do agente fiscalizador.

Diferente, contudo, é o exame da causa subjacente que tornou possível a remoção. O Documento de Arrecadação juntado (
id. 349963424
) demonstra, de forma inequívoca, que o licenciamento estadual 2024 foi pago em 24/5/2024, junto a estabelecimento credenciado pela SEFAZ/MT, em receita expressamente identificada como “LICENCIAMENTO ANUAL – DETRAN”, código 6341, vinculada ao chassi e à placa do veículo. Não se trata, portanto, de pagamento meramente bancário ou de débito de natureza diversa, trata-se de quitação do tributo estadual de licenciamento ao próprio órgão emissor.

A baixa cadastral, todavia, somente foi providenciada em 26/8/2024, isto é, 92 dias após o pagamento e somente em razão de comparecimento da Recorrente ao DETRAN/MT para regularização. A inversão temporal é incontroversa:
pagamento em 24/5/2024; persistência da pendência no sistema até 26/8/2024; emissão do CRLV apenas após intervenção administrativa.

A circunstância difere substancialmente da hipótese em que a não emissão do CRLV decorre de inércia do próprio proprietário, em que esta Turma Recursal já manteve a legalidade da remoção. Precedente. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1012655-64.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos – j. 21/10/2024 - DJE 25/10/2024
). Aqui, ao contrário, a regularização exigiu intervenção administrativa após persistência prolongada da pendência, a despeito do pagamento já efetuado ao órgão emissor.

- Da responsabilidade civil objetiva.

Nos casos de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, adota-se a teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. A Administração Pública, na qualidade de única destinatária do pagamento do licenciamento estadual e única gestora do cadastro veicular, responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão em processar tempestivamente o ato de quitação. Precedentes.
(TJRO – RApC nº 70000021420238220014 – rel. Desembargador Adolfo Theodoro Naujorks Neto – j. 24/9/2024)
e
(TJGO – 3ª CC - RApC nº 52967692520178090019/BURITI ALEGRE – rel. Desembargador ITAMAR DE LIMA – S/R DJ).

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova documental robusta que demonstre vício na sua causa. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no MS nº 11870/DF - 2006/0107602-3 – relª. Ministra ELIANA CALMON – j. 13/12/2006 - DJ 12/2/2007
). No caso, o DAR oficial juntado aos autos infirma, de forma direta, a base fática que sustentou tanto o auto de infração quanto a remoção do veículo, a pendência cadastral, no momento da abordagem, materialmente não mais existia.

- Do dano material.

A Administração não pode invocar, em seu favor, pendência cadastral cuja existência decorre exclusivamente de sua própria mora em registrar o pagamento que recebeu, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva administrativa e à vedação de comportamentos contraditórios da Administração, princípio sintetizado, na doutrina e na jurisprudência, sob a máxima:
“ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”
-
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Por consequência:
1)
a taxa de pátio, no valor de R$ 215,00 (
duzentos e quinze reais
), embora cobrada com base formal no art. 271, §1º, do CTB, deve ser ressarcida em favor da Recorrente, em razão do nexo causal direto entre a mora administrativa e a despesa imposta;
2)
o auto de infração DT00HD30UM (
Renainf 8039303907
), lavrado por
“conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado”
, reporta-se a uma pendência que, materialmente, não mais existia desde 24/5/2024, sendo imperativo o reconhecimento de sua inexigibilidade. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 0000711-96.2017.8.11.0011 – relª. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli – j. 18/9/2023 - DJE 23/9/2023
); (
TJMT – TR – RI nº 1040321-11.2022.8.11.0001 – rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida – j. 20/3/2023 - DJE 24/3/2023
)
; (TJSP – 5ª TRFAzP – RI nº 10223189220238260053 – relª. Juíza Maria Cláudia Bedotti – j. 7/11/2023 – Dje 7/11/2023)
e
(TJSP – 5ª TRFAzP – RI nº 10059793920238260318/Leme – rel. Juiz Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho – j. 23/10/2024 – DJe 23/10/2024)

O ressarcimento dá-se em forma simples. Inaplicável a restituição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC. A relação entre a Recorrente e o DETRAN/MT é de natureza administrativa, regida pelo Direito Público, não se configurando relação de consumo.

- Do dano moral.

No caso, ainda que reconhecida a mora administrativa do órgão emissor, o transtorno experimentado pela Recorrente não ultrapassa o patamar do mero aborrecimento, tampouco se vislumbra lesão a direito da personalidade apta a configurar dano moral indenizável. A remoção do veículo, considerada no momento da abordagem, foi formalmente legítima diante do registro oficial então disponível ao agente fiscalizador, e a regularização da situação ocorreu em prazo razoável (
dois dias após o evento
), com restituição do bem à Recorrente.

A condição clínica da Recorrente, de extrema sensibilidade, foi adequadamente considerada para fins do deferimento do benefício da Justiça Gratuita, mas, em sede de responsabilidade civil, não estabelece nexo causal autônomo com o quadro fático em apreço, considerada a brevidade do período de privação do bem e o caráter estritamente patrimonial dos prejuízos diretamente identificáveis. Precedentes.
(TJMT – 1ª TR – RI nº 10130822120258110003 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 7/10/2025 – DJe 7/10/2025)
e
(TJMT – 2ª TR – RI nº 10084880220258110055 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 10/3/2026 – DJe 13/3/2026).

- Da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

“Tema repetitivo 1170/STJ:

É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF, 905/STJ e tema 1170/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos

juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
1.2)
declarar a inexigibilidade do auto de infração DT00HD30UM, Renainf 8039303907, lavrado em 24/8/2024 contra o veículo de placa RAP5F96, com cancelamento da respectiva penalidade pecuniária e dos eventuais lançamentos dela decorrentes;
1.3)
condenar o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT a restituir à Recorrente o valor de R$ 215,00 (
duzentos e quinze reais
), correspondente à taxa de pátio recolhida em 26/8/2024, com incidência exclusiva da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), desde o desembolso até o efetivo pagamento, nos termos da EC nº 113/2021;
1.4)
indeferir o dano moral;
1.5)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026